Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-17.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência da ação - Colisão entre veículos - Não demonstrada a dinâmica do acidente e tampouco a versão mais verossímil - A autora não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Ausência de comprovação da culpa da ré - Improcedência mantida - Sucumbência

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência da ação - Colisão entre veículos - Não demonstrada a dinâmica do acidente e tampouco a versão mais verossímil - A autora não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Ausência de comprovação da culpa da ré - Improcedência mantida - Sucumbência majorada para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000482-17.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante
MARIA APARECIDA FERREIRA PETRUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada PÉRSIDA NEVES DA COSTA PEREIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-17.2018.8.26.0222 - Voto no 23.667
2
Apelação Cível no 1000482-60.2017.8.26.0576
Comarca: Guariba
Apelante: Maria Aparecida Ferreira Petrucci (Justiça Gratuita)
Apelada: Pérsida Neves da Costa Pereira
Juíza: Daniela Dias Graciotto
VOTO 23.667
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
Improcedência da ação - Colisão entre veículos - Não
demonstrada a dinâmica do acidente e tampouco a versão
mais verossímil - A autora não se desincumbiu de
demonstrar fato constitutivo de seu direito - Art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil - Ausência de
comprovação da culpa da ré - Improcedência mantida -
Sucumbência majorada para 15%, nos termos do art. 85,
§ 11 do CPC, observada a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais decorrente
de acidente de trânsito ajuizada por MARIA APARECIDA FERREIRA
PETRUCCI face de PÉRSIDA NEVES DA COSTA PEREIRA, julgada
improcedente. Em razão da sucumbência, arcará a autora com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa
a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
Inconformada, apela a autora pleiteando, a procedência da
demanda, condenando-se a apelada ao pagamento indenizatório por
danos materiais, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Sustenta a apelante que restou demonstrada a culpa da
apelada, através das fotografias, boletim de ocorrência e oitiva do filho
da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-17.2018.8.26.0222 - Voto no 23.667
3
Afirma, de acordo com a fotografia de fls. 29, existe no local dos
fatos sinal de parada obrigatória para quem pretende ingressar na
Rodovia Cunha Bueno (local onde o veículo da apelante transitava,
sentido Jaboticabal/SP).
Alega que, a apelada, ao tentar adentrar na Rodovia Cunha
Bueno, avançou exatamente este sinal de parada obrigatória.
Mas, a defesa tenta demonstrar que a apelada não adentrou na
Rodovia Cunha Bueno pelo acesso apontado acima, com sinalização de
parada obrigatória, mas sim pelo acesso lateral.
Argui, caso o acidente tivesse sido como alegado pela ré, o
veículo da apelada teria sido atingido pelo veículo da apelante em sua
lateral esquerda (de raspão), ou então, na traseira, e se fosse o caso de
capotar, teria sido à direita, próximo a sinalização “Dê preferência”.
Aduz, conforme fotografias encartadas, verifica-se que a colisão
foi de fato transversal, atingindo bem no meio da coluna do veículo da
apelada.
Ressalta, que o veículo da apelada, após a colisão foi lançado
no meio do trevo da cidade de Pradópolis/SP, o que indica que a
apelada desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, vindo a ser
arremessada, com o impacto, no canteiro central do trevo da cidade de
Pradópolis/SP.
Além do mais, as fotografias demonstram que os danos
ocasionados no veículo da autora foram unicamente frontais,
evidenciando desobediência à sinalização de parada obrigatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-17.2018.8.26.0222 - Voto no 23.667
4
E, se a versão da apelada fosse verdadeira, a pista lateral onde
a ré alega que estava trafegando, possui sinalização de “Dê
Preferência” (fls. 29), restando evidente que também neste caso, seria
da ré a responsabilidade pelo acidente.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que no dia 23.2.2018, por volta das 17h30, a
autora e seu filho (sendo este último o condutor) trafegavam com seu
veículo pela Rodovia SP 253 (Cunha Bueno), na altura do KM 198,
sentido Jaboticabal, quando ao passar pelo Trevo de Pradópolis/SP foi
surpreendida pelo veículo GM/Classi Life Corsa, ano 2005, cor bege,
que não obedeceu ao sinal de parada obrigatória no cruzamento das
vias, sendo certo que o referido veículo estava sendo dirigido pelo réu.
Com o impacto, a parte frontal do veículo acabou sendo
totalmente danificada, vez que colidiu com a lateral esquerda do veículo
conduzido pela ré, conforme apresentada.
Daí a razão do pleito condenatório por danos materiais no valor
de R$ 35.757, 22. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça.
Deferida a gratuidade da justiça.
Citada, a parte requerida contestou o feito às fls. 53/61,
alegando em síntese que no fatídico dia estava voltando de Ribeirão
Preto quando chegou próximo ao trevo da cidade de Pradópolis e
reduziu a velocidade para ingressar no trevo, sendo que quando estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-17.2018.8.26.0222 - Voto no 23.667
5
terminando de fazer o contorno foi abalroada pelo veículo da requerente
que estava em alta velocidade, razão pela qual capotou por diversas
vezes. Disse que permaneceu nas ferragens por mais de uma hora em
razão do acidente. Desta forma, requer a improcedência do feito.
A ação foi julgada improcedente.
No caso sub judice, cumpre dizer que as provas coligidas nos
presentes autos demonstram que, efetivamente, ocorreu o acidente de
trânsito envolvendo as partes, conforme se depreende do Boletim de
Ocorrência encartado.
Em que pese o alegado pela autora, tem-se que o conjunto
probatório carreado aos autos não permite conceder o pedido
condenatório pleiteado na inicial. Apenas, dá para concluir que houve
danos materiais sofridos pela autora.
Sobre a distribuição do ônus probatório, HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, traz relevante ensinamento, in verbis: “Cada
parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu
contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor,
todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa
de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a
veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non
probante absolvitur reus.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág.
420, Forense, 2009).
Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-17.2018.8.26.0222 - Voto no 23.667
6
depoimento colhido no feito foi o do filho da parte, o qual foi ouvido
como informante do Juízo, sendo que, mesmo com as fotos
apresentadas dos locais dos fatos, não foi capaz de explicar com
clareza a dinâmica do ocorrido. E, o registro de ocorrência da polícia
militar juntado aos autos não possui nenhum elemento que desvende a
origem da responsabilidade pelo acidente que envolveu as partes
litigantes no feito.
Dessa forma, não havendo logrado demonstrar fato constitutivo
do direito da autora, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, e a culpabilidade pelo acidente ocorrido outra não pode
ser a solução a não ser a da improcedência da ação.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na
sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da
apelante.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator